Tribunal: STF
Processo: RE 289075
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. SINDICATO RURAL. CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA: CF/88,
ARTIGO 8º, IV. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE.
Sindicato rural. Contribuição Confederativa. Exigibilidade.
Necessidade de edição da lei regulamentadora prevista no parágrafo
único do artigo 8º da Constituição Federal. Precedente.
Agravo regimental não provido.